Tribunal: TJDFT
Processo: 0725506-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDO. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. Em um juízo de cognição sumária, não se evidencia dos autos a probabilidade do direito alegado pelo autor, ora agravante, porquanto, a despeito de aduzir que o pagamento do valor remanescente pactuado na cessão de direitos referente ao imóvel ocorreria somente após a entrega do bem, o instrumento contratual dispõe tão somente que a quitação ocorreria em 30 (trinta) dias após a celebração. Assim, a comprovação de eventual pacto verbal com a ré, com o fito de demonstrar descumprimento contratual, clama por dilação probatória.

3. Lado outro, o contrato em espeque foi celebrado entre as partes em 2007 e o ajuizamento da ação pleiteando a imissão na posse do imóvel ocorreu apenas em 2019, o que descaracteriza, de plano, a urgência alegada pelo autor, ora agravante.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.